Tribunal: TJDFT
Processo: 0700556-52.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RELATIVO A LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. REDISCUSSÃO DE CÁLCULOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra decisão do juízo de origem que rejeitou a impugnação do agravante/requerido e homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Em suas razões, defende a presunção relativa de legalidade e veracidade dos atos administrativos e que a parte exequente não se desincumbiu de seu ônus probatório. Requer a concessão do efeito suspensivo, o provimento do agravo para reconhecer o excesso de execução e para homologar os cálculos apresentados pelo ente público; bem como, a condenação do agravado/requerente em honorários sucumbenciais.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo dispensado. Contrarrazões apresentadas (ID. 45212188). Pedido de efeito suspensivo indeferido (ID. 45145810).
3. Cinge-se a controvérsia acerca dos cálculos da correção monetária sobre licença-prêmio indenizada. Extrai-se dos autos que o agravado se aposentou em 15/04/2016, e a Administração Pública, ao realizar a conversão da licença-prêmio em pecúnia, excluiu da base de cálculo as verbas remuneratórias de auxílio-alimentação, auxílio-saúde e auxílio-transporte, realizando o pagamento de R$ 85.822,38, em março/2018, sem a devida correção monetária.
4. O Distrito Federal sustenta que a contadoria judicial ao efetuar os cálculos da diferença de correção monetária considerou o montante de 91.172,28 (valor total devido de licença), o qual contempla o valor pago em 03/2018, de R$ 85.822,38, mais a diferença de R$ 5.350,50 referente as rubricas que não foram incluídas. Todavia, defende que deveria ter considerado o valor de R$ 85.822,38 atualizando até 01/03/2018 para apurar o valor correto referente a correção monetária que deixou de ser paga.
5. Sem razão o ente público. Conforme já apontado pelo juízo de origem, a planilha apresentada pela Contadoria Judicial (ID. 146806688, página 3) aponta os cálculos de forma negativa. Nota-se que foi apurado o montante em 15/04/2016 e 01/03/2018, e sobre o resultado da diferença foi realizada a atualização.
6. Cumpre observar que havendo lapso temporal entre o vencimento da obrigação – no caso, a data da aposentadoria – e a data do cumprimento da obrigação pecuniária, impõe-se a recomposição do poder aquisitivo da moeda. Assim, uma vez consolidado o montante em 15/04/2016, a partir de então deve incidir a atualização monetária fixada judicialmente.
7. Nesse sentido, cito entendimento dessa Turma: “A correção monetária é descrita como atualização do poder de compra da respectiva moeda corrente que perde seu valor em razão do tempo. A respectiva correção da remuneração deve se dar a partir do momento em que se converteu a licença-prêmio em pecúnia, qual seja, no momento da aposentadoria, conforme teor do art. 142 da Lei Complementar Distrital 840/11.” (Acórdão 1647392, 0733387-76.2022.8.07.0016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 07/12/2022, publicado no DJE: 14/12/2022). (grifou-se)
8. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a agravante ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da parte agravada, os quais fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.